Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000427-48.1988.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA GUIMARAES, DEISE ALVES GUIMARAES RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA, CICERO SEBASTIAO BORGES, ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES, JOAO PATROCINIO VIEIRA, OLIVEIRA THIMOTHEO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS E FICHA FINANCEIRA EM PODER DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Autos que retornam para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, haja vista o julgamento de Embargos de Declaração em que se deixou de aplicar a tese fixada no tema 880/STJ. 2. Segundo decisões proferidas no juízo de origem restou definitivamente constatado que os credores necessitavam das fichas financeiras e documentos em poder do devedor – Distrito Federal, para poderem calcular o valor a ser cobrado. 3. Eventual falta de atendimento por parte do devedor do requerimento de informações e fichas financeiras, ou sua complementação, para elaboração da memória de cálculo, não impede a normal fluência do prazo prescricional que, no caso, é de 05 (cinco) anos, conforme tese fixada por ocasião do julgamento do REsp no 1.336.026/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 880). 4. Entretanto, em sede de Embargos de Declaração o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão acima mencionada para esclarecer que “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”. 5. Portanto, no caso, não há que se falar em prescrição, porquanto os cumprimentos de sentença foram formalizados em 08/07/2019 e 22/07/2019. 6. Em Juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, mantendo-se o acórdão de julgamento dos recursos de Apelação. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 475-B, § 2o, do CPC/73 e 1o do Decreto 20.910/32, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão, sob o argumento de que o cumprimento de sentença é posterior ao quinquênio leal e os interessados poderiam tê-lo manejado com esteio na presunção legal da correção dos próprios autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito da admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à assinalada ofensa aos artigos 475-B, § 2o, do CPC/73 e 1o do Decreto 20.910/32, porquanto a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma do Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. 2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje – mesmo com a edição do CPC/2015 –, com a inclusão do § 1o ao art. 604 do CPC/1973. 3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução. 4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução. 6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 7. Recurso especial a que se nega provimento. 8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/6/2017). Cumpre consignar que, em sede de embargos de declaração opostos contra o mencionado representativo, houve a modulação dos efeitos, ficando assentado o seguinte: (...) 10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. (...) Assim, constatada a coincidência entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 880, firmado em sede da sistemática do repetitivo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto à alegada transgressão aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, haja vista que “Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp 1953781/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019